Tribunal: TJES
Processo: 5000193-74.2025.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000193-74.2025.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ISABELLA VIDAL FEITOSA NUNES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ABEMACICLIBE. ROL DA ANS. DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - É abusiva a negativa de fornecimento de medicamento antineoplásico prescrito pelo médico assistente sob a justificativa de ausência no rol da ANS ou de inobservância da Diretriz de Utilização (DUT), quando comprovada sua necessidade e eficácia terapêutica para o tratamento do câncer.
2 - O rol da ANS é, como regra, taxativo, mas admite mitigação nos casos de tratamento oncológico, conforme entendimento consolidado no STJ.
3 - A operadora do plano de saúde não pode interferir na conduta médica ou limitar o tratamento prescrito, devendo garantir a cobertura do medicamento indicado quando relacionado à doença coberta pelo contrato.
4 - A recusa injustificada ao custeio do medicamento essencial à saúde da beneficiária enseja a reparação por danos morais, por configurar violação à dignidade da pessoa humana.
5 - Presente a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, mantida a concessão da gratuidade de justiça à parte autora.
6 - Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios readequados de ofício para incidirem sobre o valor da condenação.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, de ofício, readequar a base de cálculo dos honorários advocatícios, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES, por meio da qual, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Isabella Vidal Feitosa Nunes, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que a parte requerida forneça/custeie o medicamento oncológico ABEMACICLIBE 150 mg VO, 12/12 horas, pelo período de dois anos, nos termos da prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade de uso do fármaco. Ainda, acolheu o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros moratórios e correção monetária, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença deve ser reformada por ausência de obrigatoriedade contratual de fornecimento do medicamento prescrito, o qual não integra o rol da ANS nem preenche os requisitos da DUT 64; (b) a apelada não comprovou a tentativa de uso de outros tratamentos ou a ineficácia das opções disponíveis com cobertura contratual; (c) há possibilidade de acesso ao medicamento pelo SUS, dada sua recente incorporação pela rede pública; (d) não houve ilegalidade na negativa de cobertura, tratando-se de exercício legítimo da cláusula contratual e da regulação do setor de saúde suplementar; (e) é indevida a condenação ao pagamento de danos morais, diante da ausência de ato ilícito e da boa-fé da operadora.

Contrarrazões da apelada, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Fundão/ES, por meio da qual, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Isabella Vidal Feitosa Nunes, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que a Unimed Vitória forneça/custeie o medicamento oncológico ABEMACICLIBE 150 mg VO, nos termos da prescrição médica, bem como indenize a autora a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta a apelante que (a) a sentença deve ser reformada por ausência de obrigatoriedade contratual de fornecimento do medicamento prescrito, o qual não integra o rol da ANS nem preenche os requisitos da DUT 64; (b) a apelada não comprovou a tentativa de uso de outros tratamentos ou a ineficácia das opções disponíveis com cobertura contratual; (c) há possibilidade de acesso ao medicamento pelo SUS, dada sua recente incorporação pela rede pública; (d) não houve ilegalidade na negativa de cobertura, tratando-se de exercício legítimo da cláusula contratual e da regulação do setor de saúde suplementar; (e) é indevida a condenação ao pagamento de danos morais, diante da ausência de ato ilícito e da boa-fé da operadora.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, a apelada aparelhou sua petição inicial com laudos médicos apresentados que atestam que ela é portadora da enfermidade “Carcinoma de Mama - CID 10 - C 50”, bem como a justificativa fundamentada acerca da necessidade do medicamento “
[...] Abemaciclib, quando combinado com Hormoniterapia Adjuvante é o primeiro inibidor de CDK4/6 a demonstrar uma melhora significativa na IDFS em pacientes com câncer de mama precoce Receptor Hormonal +, HER2- e com linfonodos positivos, com alto risco de recorrência precoce. 3. Solicitação Médica. Solicito dessa forma o acréscimo do uso de Ademaciclibe conforme Guidelines da SBOC / ASCO e ESMO no subgrupo de pacientes com maior benefício oncológico e também seguindo conforme bulário ANVISA o uso de Ademaciclibe 150mg VO 12/12hs por 2 anos como componente da terapia adjuvante conforme trecho transcrito abaixo: Câncer de mama precoce VERZENIOS é indicado com combinação com terapia endócrina para o tratamento adjuvante de pacientes adultos com câncer de mama precoce, com alto risco de recorrência, receptor hormonal positivo (HR positivo), receptor do fator de crescimento epidérmico humano 2 negativo (HER2 negativo) e linfonodo positivo. Reforço que trata-se de uma paciente jovem, sem comorbidades, com tratamento com intuito curativo e que busca-se a magnificação do ganho de sobrevida com tal tratamento.
” (id 15607230)

Nesse contexto, bem de se ver que a tese recursal está em rota de colisão com a orientação do STJ no sentido de que
“[...] As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.[...]”
, bem como que
“[...] É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear tratamento indicado por médico assistente quando comprovada a necessidade do paciente.[...]
(AgInt no REsp n. 2.023.129/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.).

Além disso, o STJ ainda proclama que “
[...] A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências.[...]”
(REsp n. 2.037.616/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024.)

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. EXCEÇÃO PREVISTA EM LEI. NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial da operadora de saúde, cassando o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que havia determinado o fornecimento do medicamento antineoplásico Venclexta (Venetoclax). A parte agravante sustenta que, tratando-se de medicação antineoplásica, incide obrigação legal de cobertura independentemente da discussão sobre a taxatividade do rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamento antineoplásico oral de uso domiciliar, mesmo não listado no rol da ANS; e (ii) estabelecer se o reexame dos requisitos da tese firmada pela Segunda Seção do STJ sobre a taxatividade mitigada do rol da ANS exige retorno à instância de origem ou pode ser afastado diante da obrigação legal específica. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência das Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ reconhece como abusiva a negativa de cobertura de tratamento contra o câncer, independentemente da taxatividade do rol da ANS, dada a obrigação legal específica de cobertura de medicamentos antineoplásicos orais, conforme disposto na Lei 9.656/1998.

4. A Diretriz de Utilização (DUT) da ANS constitui apenas elemento organizador da prescrição, não podendo restringir o acesso a tratamentos eficazes e prescritos para enfermidades graves, como o câncer, sobretudo quando os tratamentos convencionais se mostram ineficazes.

5. O fornecimento de medicamentos antineoplásicos orais é obrigatório por força da Lei 9.656/1998, art. 10, IV, e art. 12, I, c, e II, g, o que torna irrelevante, no caso concreto, a discussão sobre a aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol da ANS e afasta a necessidade de retorno dos autos à instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.979.900/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

A propósito, destaco os seguintes precedentes deste TJES que já reconheceram a obrigatoriedade do plano de saúde quanto à cobertura do medicamento oncológico, confira-se:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
ABEMACICLIBE
. CÂNCER DE MAMA METASTÁTICO. RECUSA NO FORNECIMENTO. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não cabe à operadora do plano de saúde limitar ou excluir no contrato de prestação de serviços o tratamento indicado ao restabelecimento da usuária, se há previsão de cobertura para a doença. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não escolher o tipo de tratamento, medicamento ou material prescrito pelo médico. Precedente do STJ.

2. A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes do STJ.

3. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de antineoplásicos orais, caso dos autos.

4. Por meio da Resolução Normativa nº 477, o Ministério da Saúde incluiu no rol de procedimentos obrigatórios da ANS o medicamento abemaciclibe para o “tratamento de pacientes, com câncer de mama localmente avançado ou metastático”.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033410-17.2019.8.08.0024, RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, Julgado: 17/12/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento
“abemaciclibe 150 mg
” para tratamento de câncer de mama com tumor residual e linfonodos metastáticos. A apelante sustenta que o medicamento não está previsto no rol da ANS para uso adjuvante, defendendo a ausência de obrigação de cobertura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento oncológico prescrito, mesmo que não previsto no rol da ANS ou fora das Diretrizes de Utilização (DUTs); (ii) estabelecer se o caráter adjuvante do tratamento afasta a obrigação de cobertura pelo plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, embora o rol da ANS seja taxativo, essa taxatividade não se aplica aos casos de tratamento oncológico, em que a cobertura é ampla e obrigatória, independentemente da previsão no rol ou nas DUTs (REsp 1.733.013/PR).

4 - A jurisprudência do STJ reconhece que planos de saúde devem cobrir medicamentos antineoplásicos orais, procedimentos cirúrgicos e exames relacionados ao tratamento do câncer, sendo irrelevante o caráter adjuvante do medicamento prescrito (AgInt nos EDcl no REsp 2.137.739/SP; AgInt no REsp 1.949.270/SP).
5 - O artigo 12, inciso I, alínea “c”, da Lei nº 9.656/1998, prevê expressamente a cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, o que inclui medicamentos para controle de efeitos adversos e adjuvantes, afastando a justificativa da negativa de cobertura com base na natureza do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O plano de saúde é obrigado a fornecer medicamentos antineoplásicos orais prescritos para tratamento oncológico, independentemente de estarem previstos no rol da ANS ou nas Diretrizes de Utilização (DUTs).
O caráter adjuvante do medicamento prescrito não afasta a obrigação de cobertura pelo plano de saúde, desde que indicado pelo médico assistente como necessário ao tratamento da doença.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VI, e 12, I, "c"; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.733.013/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.12.2019, DJe 20.02.2020; AgInt nos EDcl no REsp nº 2.137.739/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 29.11.2024; AgInt no REsp nº 1.949.270/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004326-08.2023.8.08.0035, RELATOR(A):ALDARY NUNES JUNIOR , 4ª Câmara Cível, Julgado: 07/03/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora consumidora e a operadora do plano de saúde fornecedora de serviços (arts. 2º e 3º, CDC).

2. O fornecimento do medicamento anastrozol é obrigatório, conforme o art. 12, I, "c", da Lei nº 9.656/98, que assegura a cobertura de medicamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral no tratamento oncológico.

3. A negativa de cobertura do medicamento configura afronta às obrigações contratuais e legais do plano de saúde, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

4. A recusa de fornecimento de tratamento essencial para doença grave configura violação à dignidade da pessoa humana, justificando a condenação por danos morais, fixados em R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável.

5. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00, é adequada para compelir o cumprimento da decisão judicial, preservando a efetividade da tutela jurisdicional.

6. A majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da condenação é devida, em conformidade com o art. 85, §11, do CPC.

7. Recurso desprovido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009284-79.2023.8.08.0021, RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Julgado: 10/03/2025)

Aliás, com relação a este último precedente citado, destaco minha adesão à proposição do relator pela configuração dos danos morais, tendo em vista que
“a recusa injustificada de cobertura médica em situações de grave enfermidade não configura mero dissabor, mas sim verdadeira violação à dignidade da pessoa humana”
.

Posta assim a questão, vejo que a indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está adequada às peculiaridades do caso concreto (potencial ofensivo, capacidade financeira das partes e o bem jurídico tutelado), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não traduz quantia irrisória, tampouco excessiva.

Por fim, para que não se alegue omissão, entendo que a apelante não logrou êxito em desconstituir a presunção de hipossuficiência financeira declarada pela apelada, motivo pelo qual fica mantida a benesse da gratuidade em favor da parte autora.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, e de ofício, passo a readequar a base de cálculo dos honorários advocatícios para que incidam sobre o valor total da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.